Tribunal: TJMT
Processo: 1029043-29.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELANTE(S):
WASHINGTON LUCIANO SOUZA DA SILVA
APELADO(S)
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Recurso de Apelação Cível interposto por WASHINGTON LUCIANO SOUZA DA SILVA contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela de Urgência proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito em discussão (R$ 2.273,78), sobre suposta recuperação de consumo, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte autora e requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o c/c artigo 86, ambos do CPC/15, contudo, com relação ao autor, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, CPC/15.
Em suma, reeditando os termos da inicial, a parte autora sustenta o desacerto da decisão por entender que houve ilegalidade da cobrança efetuada pela apelada, ou seja, cometeu ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma parcial do decisum para condenar a parte recorrida em indenização por danos morais.
Contrarrazões (ID 40237000), pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o autor WASHINGTON LUCIANO SOUZA DA SILVA ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela de Urgência em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que a empresa de energia cobrou fatura indevida no valor de R$ 2.273,78, com vencimento em 30/07/2018, referente a suposta recuperação de consumo.
Esclareceu que não foi notificado para participar da vistoria que teria constatado a suposta irregularidade, afirmando que o termo de ocorrência e inspeção foi realizado de forma unilateral, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa.
Assim, como entendeu que a conduta da ré foi totalmente ilegal e lhe ocasionou dissabores e constrangimentos, ajuizou a presente ação visando indenização pelos supostos danos morais experimentados.
A magistrada singular, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.
Inconformado, recorre o autor, postulando tão somente pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Em relação aos danos morais, há de ser verificado se o fato realmente chegou ao ponto de causar dor e sofrimento para o autor/apelante, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.
Da análise dos autos, observa-se que não houve a suspensão do fornecimento de energia e nem prova de que seu nome tenha sido negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Aliás, no caso em exame ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo autor demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUPOSTA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito. (N.U 1015429-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSPEÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI LAVRADO CORRETAMENTE - PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRETENSÕES DESCABIDAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...].
Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC). (N.U 1023099-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –– FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA - VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais. A cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral (STJ Resp.1661894/RS).
Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor. (N.U 0031306-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
Portanto, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.
Com essas considerações, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Por fim, tendo em vista a manutenção da sentença singular e em razão da sucumbência recíproca, majoro para 15% os honorários advocatícios, na proporção dos 50% já fixados, em favor da parte recorrida, ressalvando-se que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora